Tribunal: TJES
Processo: 5033508-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com significativa redução dos valores inicialmente executados, sem prévia intimação das partes para manifestação, e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade processual decorrente da inobservância do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, pela ausência de abertura de prazo para manifestação das partes antes da homologação dos cálculos.

RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos, sem oportunizar às partes a prévia manifestação, configura violação aos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a ausência de intimação para manifestação sobre cálculos apresentados pela Contadoria enseja a nulidade da decisão, como forma de garantir o exercício do direito de defesa.

Reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal e violação à vedação de decisão-surpresa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
A homologação de cálculos judiciais, sem prévia intimação das partes para manifestação, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação à decisão-surpresa, ensejando a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 7º, 9º e 10;

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante:

TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5012387-26.2024.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2025;

TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/04/2023;

TJES, Classe: Apelação Cível, 024130171291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN

RECORRIDO(A): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO -

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com significativa redução dos valores inicialmente executados, sem prévia intimação das partes para manifestação, e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de nulidade processual decorrente da inobservância do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, pela ausência de abertura de prazo para manifestação das partes antes da homologação dos cálculos.

RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos, sem oportunizar às partes a prévia manifestação, configura violação aos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a ausência de intimação para manifestação sobre cálculos apresentados pela Contadoria enseja a nulidade da decisão, como forma de garantir o exercício do direito de defesa.

Reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal e violação à vedação de decisão-surpresa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
A homologação de cálculos judiciais, sem prévia intimação das partes para manifestação, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação à decisão-surpresa, ensejando a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 7º, 9º e 10;

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante:

TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5012387-26.2024.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2025;

TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/04/2023;

TJES, Classe: Apelação Cível, 024130171291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença visando ao pagamento do valor de R$ 82.381,51 (oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), decorrente da seguinte condenação judicial:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC/15, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à autora em razão do novo nível que passou a ocupar após ser promovida no seu cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE (diferenças entre o nível II-09 que ocupava anteriormente, e o nível III-09, que passou a ocupar após ser promovida), referente ao período de 02/05/2018 (data de sua aposentadoria) até o dia 09/05/2022 (dia anterior ao início do pagamento espontâneo promovido pelo Réu), acrescido de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

O executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

O Juízo de origem proferiu sentença homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o valor de R$ 58.940,10 (cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos) a título de condenação principal e R$ 11.788,02 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e dois centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora. Por conseguinte, declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 925 do Código de Processo Civil (CPC).

A exequente, inconformada, interpôs recurso inominado contra a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais resultaram em significativa redução dos valores inicialmente pleiteados, sem que as partes fossem previamente intimadas para manifestação. Sustenta violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7º e 10 do CPC, bem como a existência de erro material nos cálculos, que desconsideraram a incidência de correção monetária no período de 09/12/2021 a 25/10/2023, em desacordo com os critérios definidos na sentença da fase de conhecimento.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura de prazo para manifestação sobre os cálculos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão, com a homologação dos valores anteriormente apresentados na fase de cumprimento de sentença: R$ 68.651,26 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) em favor da recorrente e R$ 13.730,25 (treze mil, setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Verifico que o Juízo a quo procedeu à homologação dos cálculos de atualização do débito elaborados pela Contadoria Judicial (ID nº 13240585), sem prévia intimação das partes para manifestação.

Nesse contexto, evidencia-se violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e, especialmente, à vedação à decisão-surpresa, consagrados nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a homologação de cálculos pela Contadoria Judicial, sem prévia ciência e manifestação da parte interessada, viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da decisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sem oportunizar à parte executada a prévia manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, sem a prévia intimação da parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram às partes o direito à manifestação prévia sobre atos processuais que possam influenciar o resultado do processo, vedando a prolação de decisão surpresa. 4. A homologação de cálculos sem a intimação prévia da parte executada impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão. 5. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a necessidade de oportunizar a manifestação da parte antes da homologação de cálculos em fase de cumprimento de sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando que seja oportunizada à parte executada a manifestação sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, prosseguindo a execução apenas quanto ao valor incontroverso. "Tese de julgamento: 'A homologação de cálculos judiciais sem prévia intimação da parte interessada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão.'" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003687-32.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 024179013651; TJES, AC nº 024130171291. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5012387-26.2024.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2025).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/04/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS NÃO CABIMENTO DO RECURSO SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NULIDADE SENTENÇA CASSADA RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO RECURSO DA MUNICIPALIDADE PREJUDICADO.

1. O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora a parte exequente/embargada tenha permanecido silente quando de sua citação para oferecer resposta aos embargos à execução, após o envio dos autos para o setor de contadoria para formulação dos cálculos, somente o Município de Vitória fora devidamente intimado para se manifestar.

3. Ademais, é de se notar que a parte embargada, embora tenha deixado de oferecer resposta aos presentes embargos à execução, possui patrono regularmente constituído nos autos principais em apenso (nº 0803705-97.2003.8.08.0024). 4. Registre-se, ademais, que a parte embargada alegou o referido vício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a saber, quando de sua intimação da prolação da sentença que homologou os cálculos ofertados pela Municipalidade, oportunidade na qual, inclusive, não concordou com os parâmetros utilizados para elaboração do quantum debeatur.

5. Destarte, considerando que o cálculo pode ser objeto de questionamento da parte, deve-se oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa sob pena de nulidade do julgamento.

6. Recurso da empresa embargada provido. Sentença anulada. Recurso da parte embargante prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130171291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

No caso em exame, a homologação dos cálculos pela sentença, sem a prévia intimação das partes, cerceou o direito da exequente de impugnar ou questionar os parâmetros adotados, especialmente diante das alegações de erro material e da expressiva redução do valor atribuído à execução.

Diante dessa violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, assegurando-se às partes a oportunidade de manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Em razão da anulação da sentença, julgo prejudicadas as demais matérias recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a manifestação sobre os cálculos constantes no ID nº 13240585.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)